Tribunal: TJSP
Processo: 1004790-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Compensação com precatórios. Pedido de suspensão do feito. Afastamento. Crédito de precatório judicial de natureza alimentar. Disciplina da compensação contida na legislação tributária. Ausência de lei estadual autorizadora. Poder liberatório - art. 78, § 2o, do ADCT. Créditos de natureza alimentar. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ e deste

Ementa:

APELAÇÃO. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Compensação com precatórios. Pedido de suspensão do feito. Afastamento. Crédito de precatório judicial de natureza alimentar. Disciplina da compensação contida na legislação tributária. Ausência de lei estadual autorizadora. Poder liberatório - art. 78, § 2o, do ADCT. Créditos de natureza alimentar. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Participação de advogados com inscrição ativa perante a OAB na turma de julgamento do TIT que não acarreta nulidade. Multa punitiva aplicada 100% do valor do tributo exigido. Princípios constitucionais do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Parâmetros de abusividade fixados pelo STF. Ônus sucumbenciais que devem ser suportados somente pela autora, uma vez que Estado decaiu em parte mínima do pleito principal. Recurso não provido.